Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VALOR EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM VENCIMENTO FUTURO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. JUSTIFICATIVA PARA O APROVISIONAMENTO DA QUANTIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na compensação por dano moral. Em suas razões, alega a parte recorrente que a sentença contraria o entendimento jurisprudencial desta Corte. Sustenta que a parte recorrida aprovisionou saldo disponível em conta corrente (R$575,11), com o objetivo de quitar dívida inexigível, pois o vencimento ocorreria na segunda-feira e saldo foi provisionado no sábado. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente. Por sua vez, o recorrido sustenta que a disponibilização de saque em conta corrente toma em consideração os débitos programados para o dia útil subsequente, nos termos do que dispõe a cláusula 3.6.2 do contrato de conta corrente celebrado entre as partes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id’s 33239479 e 33455459). Contrarrazões apresentadas (ID 33239483).
3. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte lesada comprovar o dano e o nexo causal. Sob esse prisma, insta verificar se houve conduta ilegal por parte do banco, e o nexo de causalidade entre esta e o dano moral alegado pelo recorrente.
4. No aspecto, é de se ressaltar que a pessoa jurídica que atua no mercado financeiro, desempenhando atividade econômica de grande vulto e auferindo significativas vantagens, está sujeita aos riscos da atividade, devendo, portanto, arcar com a responsabilidade pela má prestação do serviço. Sem embargo, no caso sob análise, há previsão contratual para o aprovisionamento de saldo durante finais de semana, observando-se que essa modalidade se destina ao pagamento de contratos nos quais há autorização do correntista para a efetivação do débito em conta, o que restou demonstrado pelo Banco recorrido, conforme documento id 33239437, não havendo que se falar em conduta abusiva. De mais a mais, o procedimento está previsto em cláusula contratual com a qual o recorrente anuiu: “a liberação de saques em caixas eletrônicos, nos finais de semana, feriados ou em horário noturno, está condicionada à existência de saldo, depois de deduzidos eventuais débitos programados para o primeiro dia útil seguinte.” (Cláusula 3.6.2 das Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex). Acresça-se, por fim, que o recorrente não demonstrou que o bloqueio tenha atingido o saldo integral da conta, tampouco que seja proveniente de salário.
5. Nesse contexto, mostra-se irrepreensível a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Instituição Financeira por danos morais decorrentes do aprovisionamento de saldo, levando-se em consideração a previsão contratual, e a autorização do correntista para o débito em conta do valor pactuado.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.